Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705050-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS LOTHAR DA SILVA ARAUJO, GABRIEL IGOR SANTOS, WENDELL FAVALESSA DOS SANTOS, GUSTAVO DE OLIVEIRA LEMOS, ARTHUR HENRIQUE FERNANDES DE MORAIS, RHAONI SCOFIELD TAYLOR DA CUNHA E MELLO, LUIS MIGUEL ALBERTO TEIXEIRA ALBERTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por candidatos aprovados em concurso público para o quadro de soldados da Polícia Militar do Distrito Federal em que se busca a anulação de ato administrativo que suspendeu suas convocações para realização do curso de formação. No polo ativo da demanda constam sete autores, sendo que LUIS MIGUEL ALBERTO TEIXEIRA ALBERTO, WENDELL FAVALESSA DOS SANTOS E ARTHUR HENRIQUE FERNANDES DE MORAIS requereram, após a interposição do apelo, sua exclusão da demanda (ID 25397414). Conforme previsto no Tema 530 do STF, é possível ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade coatora a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional. No mesmo sentido tem sido a jurisprudência desta Corte de Justiça, confira-se: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS PROFERIDA SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 530 REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. O pedido de desistência do Mandado de Segurança é ato unilateral do Impetrante, por isso, sua homologação independe da aquiescência ou influência da autoridade coatora, motivo pelo qual não há necessidade de sua oitiva. 2. Inexiste óbice para que seja homologada a desistência no Mandado de Segurança, ainda que posterior à sentença denegatória da ordem. Precedentes: STF (tema 530 - repercussão geral), STJ e TJDFT. 3. Importante frisar que o Mandado de Segurança é um instrumento colocado à disposição do cidadão contra o Estado. Não há sentido, pois, em que defender que haveria direito da autoridade pública coatora de ver o mérito da questão resolvido. 4. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVA PROCESSUAL. LIVRE EXERCÍCIO A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO. I. Como prerrogativa de ordem processual, a desistência do mandado de segurança pode ser livremente exercida mesmo depois da prolação da sentença. II. Recurso provido. (Acórdão 1161927, 20160110589606APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 340/347) Isso posto, homologo o pedido de desistência de Luis Miguel Alberto Teixeira Alberto, Wendell Favalessa dos Santos, Arthur Henrique Fernandes de Morais e MATHEUS LOTHAR DA SILVA ARAUJO. Anote-se Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos análise do apelo. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora